Tribunal: TJMT
Processo: 1011593-51.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011593-51.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS GATTO - CPF: 593.238.769-68 (APELADO), HECTOR GATTO PAVIM - CPF: 069.361.009-37 (ADVOGADO), LUIS WAGNER FONSECA - CPF: 061.584.759-55 (ADVOGADO), ANEZIA SANTA FRANCISCO - CPF: 928.686.228-87 (APELANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO (INTEMPESTIVIDADE) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente fato novo ou argumentação suficientes e aptos a infirmarem o entendimento adotado na decisão agravada, que não conheceu do recurso de instrumento, impõe-se o desprovimento do agravo interno.

“A devolução/suspensão do prazo somente se justificaria, caso a patrona das autoras, ora apelantes, comprovasse que, em razão da doença diagnosticada (que, conforme o CID 10 F41.2 informado, diz respeito ao transtorno misto de ansiedade e depressão), estaria completamente impossibilitada de praticar o ato ou de substabelecer o mandato para a interposição do apelo, o que, não comprovou.”

(TJ-MT 10169761820198110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2021).

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
ANEZIA SANTA FRANCISCO,
contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação, em razão da intempestividade.

Aduz que é previsão legal de prorrogação para a realização de ato processual, nas hipóteses em que restar eficazmente comprovado motivo de força maior, que impeça o causídico de realizar o ato a tempo e modo.

Argumenta que apesar da possibilidade de substabelecer os poderes outorgados, não tinha como prever que estaria incapacitado na data final do prazo e não teve tempo suficiente para que sua cliente concordasse com o substabelecimento, ainda que momentâneo, para que um novo advogado cuidasse de seus interesses.

Requer seja reconsiderada a decisão que não conheceu do recurso, ante à incapacidade sofrida pelo causídico da agravante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo interno interposto por
ANEZIA SANTA FRANCISCO,
contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação, em razão da intempestividade.

A decisão agravada é a seguinte:

“(...)

A Apelante, por meio da petição de ID. 191292674 justifica a interposição intempestiva do apelo, em razão de doença do patrono.

Nas contrarrazões, o Apelado aponta a intempestividade do recurso e a ofensa ao Princípio da Dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença recorrida, a majoração dos honorários advocatícios e a condenação dos devedores à multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

DECIDO

Inicialmente cumpre destacar a possibilidade de julgamento na forma monocrática, pelo relator do recurso, quando este for manifestamente inadmissível, consoante expressamente exposto no artigo 932, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”. (Grifo nosso)

Depreende-se que o recurso de apelação foi interposto na data de 06/10/2023, vindo aos autos na data de 09/10/2024, petição do Apelante, justificando a interposição intempestiva do recurso.

O Apelado arguiu a preliminar de intempestividade do apelo. Compulsando os autos, especificamente os Expedientes dos autos no 1° Grau, denota-se, de fato, o desatendimento à condição de admissibilidade recursal, vez que o Sistema PJe registrou ciência da sentença, por parte da Autora/Apelante, na data de 14/09/2023.

O art. 1.003, § 5°, do NCPC consigna o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de recurso e, somando ao disposto no art. 219, do mesmo código, que prevê a contagem dos prazos em dias úteis, tem-se que o prazo final para interposição do recurso de apelação,
in casu
, é o dia 05/10/2023.

Depreende-se que o recurso só foi interposto na data de 06/10/2023, sendo o recurso interposto, incontestavelmente, de forma intempestiva.

Em que pese a Apelante pontue na petição de ID. 191292673, protocolada dias após a interposição do recurso, que este se deu de forma extemporânea, em razão de o “único advogado constituído nos autos, foi submetido a exames físicos clínicos, devido alguns sintomas que surgiram no início do dia, cujo a conclusão dos exames resultou na doença CID F.41.2 e, diante o resultado do exame, se encontrou impossibilitado de exercer suas funções laborais por 02 (dois) dias”, tal situação não é capaz de ensejar a devolução de prazo.

Isso porque, “conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado juntar atestado médico sobre eventual problema de saúde, não constitui, por si só, justa causa apta a suspender ou devolver o prazo recursal.” (TJ-MT 10169761820198110002)

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
ARGUIDA DE OFÍCIO - ACOLHIDA –
DEVOLUÇÃO/SUSPENSÃO DO PRAZO QUE SÓ SE JUSTIFICA QUANTO O ADVOGADO TENHA FICADO COMPLETAMENTE IMPOSSIBILITADO DE ATUAR OU SUBSTABELECER – INDEMONSTRADO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- RECURSO NÃO CONHECIDO. I - Conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não constitui, por si só, justa causa apta a suspender ou devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. II –
A devolução/suspensão do prazo somente se justificaria, caso a patrona das autoras, ora apelantes, comprovasse que, em razão da doença diagnosticada (que, conforme o CID 10 F41.2 informado, diz respeito ao transtorno misto de ansiedade e depressão), estaria completamente impossibilitada de praticar o ato ou de substabelecer o mandato para a interposição do apelo, o que, não comprovou.
III – Ainda que as razões acima não fossem suficientes, como o prazo recursal teve início na data de 11.9.2020 e sendo o atestado médico datado de 18.9.2020, a patrona das autoras, ora apelantes, teve ao menos 5 (cinco) dias úteis para a interposição do apelo, contudo, não o apresentou. (TJ-MT 10169761820198110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. ART. 223 DO CPC.
ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Nos termos do art. 223, do CPC, é assegurado à parte provar que não praticou o ato judicial por justa causa, que se entende como "evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário", nos termos do § 1º, do referido artigo. 2. Conforme entendimento do Colendo STJ, "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato", entretanto não é o caso dos autos. 3. Na hipótese, ainda que advogada da ré/apelante tenha sido afastada de suas atividades laborais, por motivo de doença, tal circunstância não implica na dilação do prazo para apresentação de recurso, pois tal ato poderia ter sido realizado por outro advogado do quadro jurídico da ré, inclusive habilitados nos autos por meio de procuração. Ademais, o atestado médico acostado aos autos não comprova que a doença que acometeu a advogada a impedia de praticar a defesa processual, especialmente porque o período de afastamento não compreende a totalidade do prazo recursal. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Recurso intempestivo. (TJ-DF 07090648620218070001 1728132, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 12/07/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2023)

Assim, diante da intempestividade recursal, vedada a apreciação dos argumentos tecidos pela Apelante neste recurso de apelação, posto que a tempestividade é requisito de admissibilidade recursal.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do Novo Código de Processo Civil, em razão de ser manifestamente.”.

Não há qualquer alteração fática ou jurídica a ser considerada.

Isso porque não restou configurada justa causa, apta a reconhecer a tempestividade do recurso.

Não se ignora a enfermidade a que o advogado alegou que esteve sujeito; entretanto, o atestado juntado aos autos indicou o afastamento do advogado por dois dias, o que indica a ausência de gravidade na circunstância relatada, o que corrobora a decisão agravada, no sentido de que não restou
impossibilitado totalmente de exercer a profissão.

Aliás, se o patrono esteve impossibilitado completamente de exercer a advocacia pelo transtorno misto de ansiedade e depressão, nos dois dias, presume-se que ou trabalhou durante esses dias na elaboração da peça ou somente perdeu o prazo, posto que o atestado foi elaborado aos 05/10/2.023 (exatamente o dia final do prazo); contudo, logo no dia subsequente aos 06/10/2.023, houve o protocolo da apelação.

Se não bastasse, o prazo para protocolo das peças no Pje é no último minuto de hora do dia; de modo que, ainda que submetido a exames durante o dia, o advogado tinha plenas condições de abrir o Pje e anexar a peça no prazo, que, ao que tudo indica na própria peça, estava pronta desde o dia 04/10/2.023.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024